Tribunal: TJDFT
Processo: 0724646-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO VERIFICADA. PLEITO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ADUZIDO NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Sanada omissão quanto ao pleito condenação por litigância de má-fé aduzido nas Contrarrazões.
3. A simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé, se não estiver presente uma das hipóteses dispostas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para sanar omissão. Descabida a condenação por litigância de má-fé.